Tribunal: TJDFT
Processo: 0007885-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007885-66.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ PHELLIPE BOUCHER SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. ENTRADA DOS POLICIAIS FRANQUEADA PELO MORADOR. FLAGRANTE DELITO. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACESSO A DADOS TELEFÔNICOS POR POLICIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. DECISÃO FUNDAMENTADA DO MAGISTRADO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. NÃO PROVIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES APREENDIDOS. NÃO PROCEDENTE. 1. Carece de interesse recursal o pedido cujo teor foi contemplado na sentença. 2. Caso o endereço do imóvel não conste do mandado judicial de busca e apreensão, a entrada só poderia ocorrer mediante consentimento do morador ou nas demais hipóteses previstas no art. 5o, inciso XI, da CRFB. Na espécie, o morador declarou que franqueou a entrada dos agentes em sua residência, o que afasta, de per si, a nulidade arguida pela Defesa. 3. A situação de flagrante delito mitiga a inviolabilidade do domicílio e afasta, por conseguinte, a alegação de nulidade do processo e de provas obtidas por meios ilícitos. 4. A apreensão do celular do acusado, preso em flagrante delito enquanto mantinha em depósito substância entorpecente para difusão ilícita, e a verificação das mensagens não configuram interceptação telefônica ou violação indevida de dados do celular do réu. 5. Eventual dependência toxicológica alegada pela defesa não afasta, por si só, a imputabilidade do agente, de modo que a não instauração do incidente, por decisão fundamentada, não resulta em nulidade ou cerceamento de defesa. 6. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que ficaram comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 7. Os elementos de prova e as circunstâncias indicam a prática de difusão ilícita de drogas pelos acusados, razão pela qual não procede o pedido de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006. 8. Quando não comprovada, nos autos, a origem lícita dos bens e dos valores em espécie apreendidos em situação de traficância, não procede o pleito de restituição, mantendo-se o perdimento em favor da União. 9. Apelação criminal de um dos réus parcialmente conhecida e a outra conhecida na sua integralidade; ambos os recursos não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 28, 33, ambos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), e 44 do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição do delito de tráfico de drogas com a desclassificação para a conduta de uso de drogas. Aduz que não há provas nos autos que amparem a prática de traficância. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao alegado dissídio jurisprudencial e à indicada ofensa aos artigos 28, 33, ambos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), e 44 do Código Penal, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo, porquanto “Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 28/5/2020). Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010